Tribunal: TJDFT
Processo: 0700723-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. PACIENTE PRIMÁRIO. LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES. REVOGAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. INFORMAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO NOS AUTOS. ORDEM CONCEDIDA.
1. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, atribuindo-lhe a prática da conduta prevista, à época, no artigo 16, parágrafo único, inciso I, do Estatuto do Desarmamento – atual art. 16, §1o, inciso I, da Lei no 10.826 (porte de arma de fogo).
2. Nos termos do parágrafo único do artigo 312 do Código de Processo Penal, é possível a decretação da prisão preventiva no caso de descumprimento de qualquer das medidas imposta como condição do réu ser posto em liberdade.
3. A mera mudança de endereço, não permite concluir pela intenção deliberada do réu de furtar-se à aplicação da lei penal, e não induz, de forma automática, situação de risco à aplicação da lei penal que justifique a decretação da prisão preventiva. O simples fato de o paciente não ter sido localizado para a citação pessoal não conduz à decretação da prisão preventiva.
4. O paciente está sendo representado por um causídico, ora impetrante, e atualizou seu endereço para que possa ser localizado sempre que necessário, de modo que a concessão da ordem é medida de rigor, por não estarem mais presentes os requisitos que justificam a prisão preventiva, especialmente para resguardar a aplicação da lei penal.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente.